Tribunal: TJSP
Processo: 1004714-98.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva também não verificada no caso concreto – Expressa anuência do consumidor – Avaliação realizada – Registro de contrato que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva também não verificada no caso concreto – Expressa anuência do consumidor – Avaliação realizada – Registro de contrato que decorre de exigência legal.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.